Tribunal: TCU
Processo: 033.438/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio cujo objeto era a execução de obras de recuperação de estradas vicinais no município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional do Sul do Pará (Incra-SR27-Marabá), em desfavor de Jaime Modesto da Silva, então prefeito de São Domingos do Araguaia/PA (gestão 2009-2012), em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao referido município, por meio do Convênio 02715/2010 - Siconv 737685. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Divino Gonçalves de Oliveira deste processo; 9.2. considerar revel o responsável Jaime Modesto da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa de José Barbosa Soares Júnior e Rodrigo Souto Gomes; 9.4. julgar regulares as contas de José Barbosa Soares Júnior e Rodrigo Souto Gomes, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena 9.5. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de D. G. de Oliveira & Cia. Ltda. - ME; 9.6. rejeitar as alegações de defesa de Francisco Ferreira da Silva Filho, Marcos Luiz Cutrim Silva e Elueudes Costa Lira; 9.7. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, 1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, as contas dos responsáveis Jaime Modesto da Silva, D. G. de Oliveira & Cia. Ltda. - ME, Francisco Ferreira da Silva Filho, Marcos Luiz Cutrim Silva e Elueudes Costa Lira, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2012 200.000,00 15/2/2013 400.000,00 9.8. aplicar individualmente aos responsáveis a Jaime Modesto da Silva, D. G. de Oliveira & Cia. Ltda. - ME, Francisco Ferreira da Silva Filho, Marcos Luiz Cutrim Silva e Elueudes Costa Lira a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, caput , e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.11. considerar graves as infrações cometidas por Jaime Modesto da Silva, Francisco Ferreira da Silva Filho, Marcos Luiz Cutrim Silva e Elueudes Costa Lira e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.12. declarar a inidoneidade da empresa D. G. de Oliveira & Cia. Ltda. - ME (CNPJ: 07.127.454/0001-77), pelo prazo de 5 (cinco) anos, para participar de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.13. dar ciência deste ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aos responsáveis e demais interessados, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos ; e 9.14. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos .